Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Atualização de cálculos, em planilhas diversas, de honorários sucumbenciais e valores a restituir levantados na execução do título extrajudicial - Consectários legais pela falta de pagamento voluntário (CPC 523, § 1o) - Cobrança devida - Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora (30%), quando não encontrados outros bens aptos a satisfazer o crédito nem houver comprometimento das atividades empresariais.